Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725279-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: SEVOI - RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO (agravantes) contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n. 0706688-35.2018.8.07.0001 (iniciado por CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO - agravantes), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de requerimento de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como ‘teimosinha’. A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser ‘verificados um a um e todos os dias’, gerando várias ações diferentes – aglutinação de valores, transferência etc – e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueio por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Com tais fundamentos, indefiro o pedido. À parte credora para indicar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.” (ID 97835456 - autos originários). Nas razões (ID 27945163), afirma o agravante que há “( ) a r. decisão merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e entendimento dominante quanto ao deferimento das medidas executivas pleiteadas, vez que tais medidas se mostraram frutíferas nas oportunidades em que foram utilizadas, além de válidas, rotineiras, razoáveis e regulamentadas pela legislação vigente, razão pela qual a Agravante pugna pela reforma da r. decisão no que tange à realização do bloqueio on-line dos ativos financeiros do Agravado, via reiteração automática de pesquisas pelo SISBAJUD.” (ID 27923960, pp. 2 e 3) - grifei. Argumenta que “( ) mesmo diante da recente atualização do SISBAJUD, no qual liberou a função de repetição programada da ordem de bloqueio, o D. Juízo de origem indeferiu a realização de pesquisas pelo sistema. Todavia, importante registrar que tal entendimento passa ao largo da efetividade da tutela jurisdicional executiva. O SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada em convênio pelo CNJ, e tem por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que, em verdade, diminui a atuação direta da serventia disponível ao Juízo, pois deixou de ser necessária a expedição de ofícios por carta com AR ou a atuação de oficiais de justiça nas diligências. Basta uma ordem no próprio computador para que as instituições financeiras procedam aos bloqueios. ( ) O pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. ( ) o uso de referida ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade, já que basta a consulta ao resultado da pesquisa após ultrapassados os 30 dias da repetição. A respeito da nova funcionalidade, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: ‘(...) O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente (...)’. Ora, não deveria o órgão judicial negar a utilização de ferramenta aprimorada pelo próprio CNJ, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, em atenção ao princípio da dignidade do credor, até porque segundo reza o artigo 7971, do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente.” (ID 27923960, pp. 3 a 5) - grifei. Ao final, requer: “( ) a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha); c) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no SISBAJUD – ‘teimosinha’, vez que não tem o condão de tornar sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração, mas prestigiar a credora e tornar os inadimplentes cumpridores de suas obrigações, além de atribuir efetividade as decisões judiciais condenatórias; d) condenar o Agravado ao pagamento das despesas processuais. Quanto à indicação do patrono do Agravado, informa-se que este não mais possui advogado legalmente constituído nos autos principais, devendo ser intimado pessoalmente, nos moldes do art. 1.019, II do CPC” (ID 27923960, p. 9) - grifei. Preparo recolhido (ID 27923962). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 97835456 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença iniciado em 15/03/2018 (ID 14652331 - origem), no qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de endereço e de bens passíveis de penhora do agravado, inclusive com consulta infrutífera ao sistema BACENJUD e RENAJUD (em 20/07/2018 - IDs 19608710 e 19608737 dos autos de origem) para a satisfação do débito. Em 15/07/2021, os agravantes requereram nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática (ID 97601503 dos autos de origem): “em abril de 2021 foi implementado o novo mecanismo no SISBAJUD, no qual permite a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores, bastando uma emissão de ordem de penhora on-line, cujo responsável pela determinação para registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem deverá ser realizada é do Magistrado, onde passará a repetir automaticamente os bloqueios nas datas desejadas. A nova ferramenta foi denominada de ‘TEIMOSINHA’ - NOVA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PENHORA ON-LINE DO SISBAJUD. Portanto, a modalidade implantada e disponível reforça o princípio básico de fortalecimento do credor, vez que deixará de contar apenas com a sorte de um único bloqueio de valores. E, as reiteradas e sucessivas ordens automáticas, traz a probabilidade de se bloquear o ativo antes do devedor movimentá-lo, aumentando significativamente a probabilidade de alcance do objetivo (arresto/penhora), sendo possível até mesmo identificar os padrões e frequência da entrada de ativos. Assim, baseada na referida ferramenta, as Exequentes requerem que Vossa Excelência determine que o bloqueio pelo SISBAJUD ocorra em diferentes dias, priorizando a data da determinação e outros dias, dentre os quais, 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 21 e 25, pois, na prática, são os dias de maior frequência ao recebimento de recursos em contas, sejam de pessoas físicas ou jurídicas.” - grifei Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD sob o seguinte argumento: “A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo” (ID 97835456 - origem) Em consulta ao site https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ há a seguinte explicação da nova funcionalidade do SISBAJUD: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema” - grifei Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E o agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao mero decurso do tempo (20/07/2018 - IDs 19608710 e 19608737 autos de origem) Ao contrário do que alega o agravante, é ônus do exequente diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA ( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0., sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema. 2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que, em verdade, a nova funcionalidade criada pelo CNJ pode impactar negativamente na rotina das Varas. Na verdade, como bem exposto na decisão agravada, “A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser ‘verificados um a um e todos os dias’, gerando várias ações diferentes – aglutinação de valores, transferência etc – e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19)”. Assim é que o certo é que “Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Conclusão: em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora